Tribunal: STF
Processo: AP 480
Classe: AP
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-11
Data de publicação: 2010-03-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Imputação do crime de apropriação 
   indébita. Art. 168, § 1º, inc. I, do CP. Não devolução de veículo 
   objeto de contrato de compra e venda, depois da desconstituição 
   amigável deste. Fato absolutamente atípico. Caso de mero 
   inadimplemento de obrigação de restituir, oriunda do desfazimento do 
   negócio jurídico. Simples ilícito civil. Inexistência de obrigação 
   original de devolver coisa alheia móvel e, sobretudo, de depósito 
   necessário, inconcebível na hipótese. Caso de posse contratual. 
   Inépcia caracterizada. Absolvição do réu. Votos vencidos. Não 
   pratica apropriação indébita, segundo o tipo do art. 168, § 1º, inc. 
   I, do Código Penal, o ex-comprador que, depois de amigavelmente 
   desfeito contrato de compra e venda de veículo, deixa de o restituir
   incontinenti ao ex-vendedor.